Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705726-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME contra a sentença de ID no 71816144, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos da inicial e da reconvenção, condenando ambas as partes ao pagamento de valores devidos. Pela decisão de ID no 76498817, os autos retornaram a esta i. 7a Turma Cível, sob minha relatoria, após decisão de redistribuição de ID no 73767132. Inicialmente, antes de adentrar no mérito do recurso, compulsando os termos da sentença observa-se que ambas as partes saíram vencedores e vencidos, conforme dispositivo da sentença que abaixo colaciono: “DISPOSITIVO Quanto a pretensão inicial, julgo PROCEDENTE para CONDENAR a ré ITA BRASIL CONSTRUTORA ao pagamento em favor da autora MULTI do valor de R$ 30.676.744,26 (trinta milhões seiscentos e setenta seis mil setecentos e quarenta quatro reais e vinte seis centavos), sobre o qual incidirão correção monetária e juros remuneratórios desde a disponibilização dos valores e juros moratórios desde a citação (08/03/2023). Em razão da sucumbência, condeno ainda a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Quanto à pretensão reconvencional, julgo PROCEDENTE para CONDENAR a reconvinda MULTI ao pagamento em favor da reconvinte ITA BRASIL do valor de R$38.504.582,00 (trinta e oito milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais), referente à taxa de ocupação dos imóveis, corrigidos desde dezembro/2020 e acrescidos de juros de mora desde intimação da reconvenção (21/08/2023). Em razão da sucumbência, condeno a parte reconvinda ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Por fim, havendo reciprocidade de credores e devedores, autorizo o abatimento dos valores (Art. 368, CC), até onde se compensarem, sendo devido e exigível o valor residual à parte titular do crédito sobejante. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, ao arquivo PIC.” Assim sendo, concedo a ambos os recorrentes o prazo de 10 (dez) dias úteis para análise e manifestação sobre a possibilidade de acordo extrajudicial, no intuito de pôr fim à demanda. Transcorrido o prazo em questão, voltem-me conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador